Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DIMINUIÇÃO DA PENA
1. Mantém-se a condenação do réu por crime de furto qualificado tentado se as provas demonstram que ele se encontrava no telhado do galpão da empresa serrando ferragens para serem subtraídas, o que está em conformidade com o conjunto probatório.
2. Impossível a exclusão da qualificadora de escalada quando sua existência resta comprovada por outros meios de prova, como declarações da vítima e depoimentos de policiais, sendo dispensável a realização de perícia.
3 Tendo o réu admitido, ainda que parcialmente, a conduta imputada, aplicável a atenuante da confissão.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.